Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, não há alar em absolvição.

2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Ao contrário do alegado pela defesa, não se demonstrou que houve consentimento da vítima em relação aos contatos com o acusado. Ademais, acrescente-se que eventual consentimento da ofendida, o que não se comprovou nos autos, não possui o condão de excluir a tipicidade do fato, pois o bem jurídico tutelado é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo unilateral da vítima.

4. Se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral se revela desproporcional à condição econômica do apelante, ele deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme jurisprudência desta Turma.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.